Tribunal: STF
Processo: HC 201815
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 691 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo em benefício de Américo Fonseca, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 7.5.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 664.704/SP. O objeto desse é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2101370-56.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Moreira da Silva, da Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso 
    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 4.5.2021, pelo juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Foro Central Criminal da Barra Funda/SP, com os fundamentos seguintes:
    “Trata-se de pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de AMÉRICO FONSECA, qualificado nos autos, com fundamento na necessidade e adequação da medida para garantia da execução das medidas protetivas de urgência concedidas em favor da requerente. 
    E assiste razão ao Ministério Público porquanto existem notícias no sentido de que, mesmo intimado, o requerido descumpriu as medidas protetivas de urgência. 
    E diante disso, foram designadas 02 (duas) audiências de advertência, a primeira no dia 23 de março de 2021, às 18:00 horas e a segunda no dia 16 de abril de 2021, às 18:00 horas. No entanto, as audiências não foram realizadas, porquanto o requerido não compareceu em juízo e inclusive se negou a participar do ato em ambas as ocasiões, conforme se vê certidões de fls. 84 e 89/90. 
    E nesse sentido, o requerido, pelo que se vê dos autos, até o momento, manteve contato com a requerente, sem qualquer justificativa para tanto e mesmo diante de ordem judicial em contrário. 
    Estes fatos revelam a ousadia do requerido que, ao que parece, insiste em menoscabar as ordens judiciais revelando, portanto, que a sua prisão cautelar é a única medida adequada e necessária para fins de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, na forma do artigo 313, III, do Código de Processo Penal. 
    Além disso, o requerido demonstrou total indiferença com o desvalor da conduta. O ato praticado configura verdadeiro atentado a este Juízo, o que não se pode admitir. 
    Portanto, por estes motivos, decreto a prisão preventiva do averiguado AMÉRICO FONSECA, qualificado nos autos, como única forma de assegurar a aplicação da lei penal, a credibilidade da justiça e, principalmente, para que o averiguado reflita acerca das consequências da sua conduta nos termos do artigo 282 § 4º, 311, 312 e 313, III, do Código de Processo Penal” (grifos nossos).
    3. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2101370-56.2021.8.26.0000, indeferida a medida liminar pelo Desembargador Moreira da Silva, da Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Defensor Público Patrick Lemos Cacicedo, com pedido de liminar, em prol de Américo Fonseca, acusado pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Central de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de São Paulo, sob a alegação de constrangimento ilegal, mercê da decretação da prisão preventiva do paciente, por decisão destituída de fundamentação idônea, a despeito da ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Diz que, em virtude de suposta ameaça praticada pelo paciente, em 28 de julho de 2019, contra a vítima, ele teve contra si deferidas medidas protetivas de urgência. Aduz, ainda, que, mesmo depois de decorrido tanto tempo da referida ameaça, ainda não houve oferecimento de denúncia, sendo certo que o paciente não oferece qualquer risco à vítima. Ocorre que a ofendida noticiou que o paciente mudou-se para apartamento em frente ao seu e passou a observá-la pela janela, razão pela qual foi requerida a designação de audiência de advertência para os dias 23 de março e 16 de abril de 2021, por meio virtual, as quais restaram frustradas, ante o não comparecimento do paciente, o qual em nenhuma das oportunidades foi intimado pessoalmente. Acrescenta que o não comparecimento do paciente à audiência virtual resultou na decretação da sua prisão preventiva, de forma ilegal. Lembra que o paciente é um idoso de 83 anos, sem qualquer afinidade com o mundo virtual e que ele faz parte do grupo de risco da Covid-19. Por isso, requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente. 
    2. É sabido que, para o pronto exame da legitimidade das alegações contidas na impetração e o alcançamento da eficácia almejada, mister se faz a presença dos requisitos necessários à outorga da cautela - concessível somente em casos excepcionais -, os quais não se vislumbram nesta etapa cognitiva sumaríssima, não aflorando dos autos, de resto, ilegalidade manifesta. Indefiro , pois, a prestação jurisdicional buscada em caráter liminar. 
    3. Oficie-se à digna Autoridade Judiciária apontada como coatora, solicitando urgentes informações acerca das alegações fático-jurídicas postas na impetração. 
    4. Após a juntada das informações, a Secretaria desta Câmara encaminhará os autos à E. Procuradoria Geral de Justiça, para oferecimento de seu imprescindível parecer. 
    5. Ao final, deverão os autos voltar imediatamente conclusos a este relator” (e-doc. 2).
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 664.704/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de AMERICO FONSECA, apontando-se como autoridade coatora o Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, que indeferiu o pedido liminar nos autos do HC n. 2101370-56.2021.8.26.0000. 
    Verifica-se dos autos que, em virtude de suposta ameaça praticada pelo paciente, em 28/7/2019, contra sua ex-companheira, ele teve contra si deferidas medidas protetivas de urgência. Após notícias de que, mesmo intimado, o ora paciente descumpriu tais medidas, foram designadas duas audiências de advertência, a primeira, em 23/3/2021, e a segunda, no dia 16/4/2021. No entanto, as audiências não foram realizadas, porquanto ele não compareceu em juízo, tendo-se negado a participar do ato em ambas as ocasiões. Sobreveio o presente pedido para que seja revogada imediatamente a custódia cautelar. Isso com o argumento de que não há circunstância concreta que demonstre qualquer perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente, razão pela qual a prisão deve ser imediatamente revogada (fl. 11); que até o momento não há denúncia; e que se trata de pessoa idosa. 
    É o relatório. 
    Na espécie, aplica-se o enunciado da Súmula 691/STF, observado também por esta Corte, segundo o qual não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo em situação de flagrante ilegalidade, o que, aparentemente, não ocorre. 
    No presente caso, as questões trazidas na impetração não foram ainda enfrentadas pelas instâncias originárias, não se admitindo a pretendida supressão de instância, tanto mais se há notícia de que o paciente vem insistindo na importunação da vítima de maneira obstinada. 
    Ante o exposto, com base no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 4). 
    5. No presente habeas corpus, alega-se flagrante ilegalidade apta à superação do óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Narra a impetrante que, “em função de uma suposta ameaça praticada pelo Paciente, em 28 de julho de 2019, contra a vítima Aparecida Sandra de Almeida Cezario, ele teve contra si deferidas as medidas protetivas de urgência de (i) proibição de aproximação da requerente; (ii) proibição de contato com ela; e (iii) proibição de frequência aos locais de trabalho e residência da requerente. O Paciente foi intimado da decisão em 05 de agosto de 2019, consoante certidão de fls. 38. 
    Diante da notícia de descumprimento das medidas ora impostas, ante o comparecimento de guarda civil que compõe o Projeto Maria da Penha à residência da vítima e o relato desta no sentido de que o Paciente mudou-se para apartamento em frente ao seu e passou a observá-la pela janela, foi requerida a designação de audiência de advertência (fls. 72). 
    As audiências de advertência designadas para 23 de março (fls. 85/86) e 16 de abril de 2021 (fls. 91/93) restaram frustradas, ante o não comparecimento do Paciente, o qual, em nenhuma das oportunidades, foi intimado pessoalmente para o comparecimento em audiência. Nesta última oportunidade, certidão de fls. 89 indica que o Oficial de Justiça entrou em contato com o Paciente por telefone, bem como encaminhou via WhatsApp cópia do mandado de intimação. 
    Durante a audiência de advertência de 16 de abril de 2021, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do Paciente, em vistas à garantia da instrução criminal e defesa da ordem pública. A Defesa, por seu lado, manifestou-se contrariamente ao pleito, ante o não preenchimento dos requisitos para a decretação da prisão, bem como constatação de que o Paciente se trata de pessoa idosa, de 83 anos, em situação de vulnerabilidade extrema no contexto da pandemia de coronavírus, além da relevante consideração de o Paciente possuir dificuldades com a tecnologia, que tornam mais penoso seu ingresso em audiência virtual. 
    Em decisão de 04 de maio de 2021, o juízo a quo entendeu por decretar a prisão preventiva do Paciente para assegurar a aplicação da lei penal e a credibilidade da justiça, bem como para que o Paciente reflita sobre sua conduta, frisando que o não comparecimento do Paciente nas audiências de advertência designadas seria indício de que menoscaba as ordens judiciais, tratando-se de atentado ao juízo” (fls. 2-3, e-doc. 1). 
    Sustenta a impetrante que o estado de liberdade do paciente não ofereceria risco à vítima, “de maneira que a decretação de prisão resta manifestamente desproporcional à lesividade do descumprimento anunciado”. 
    Assinala que “o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não admite o procedimento de intimação via Whatsapp”, pelo que não seria válido o fundamento utilizado pelo juízo de primeiro grau para a decretação da custódia cautelar.
    Enfatiza que o paciente seria pessoa idosa (83 anos), integrante de grupo de risco para contaminação pelo novo coronavírus Sars-Cov2, “fazendo com que a manutenção da custódia seja inviável, por grave perigo à sua incolumidade física”. 
    Salienta que a proteção à integridade física da vítima poderia “ser conferida por meio de medidas protetivas ou medidas cautelares alternativas”. 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Por todo o exposto, sendo esta a via mais adequada para se tutelar o direito fundamental à liberdade do Paciente, requer-se a CONCESSÃO DE ORDEM LIMINAR para que o paciente aguarde o julgamento final desta ação constitucional em liberdade, expedindo-se o respectivo contramandado de prisão em seu favor. 
    Após, distribuído o feito, colhidas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria, requer a definitiva CONCESSÃO da ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, com a REVOGAÇÃO da prisão preventiva decretada (...)” (fl. 13, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 664.704/SP. 
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (f. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).
    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo
    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal paulista não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. No Tribunal de origem, o relator limitou-se a indeferir a medida liminar requerida. A decisão impugnada, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado.
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie em foco.
    11. Pelo demonstrado nos autos, em 30.7.2019, o juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Foro Central Criminal da Barra Funda/SP fixou medidas protetivas de urgência em favor de Aparecida Sandra de Almeida Cezário, impondo-se ao paciente manutenção de distância mínima da vítima, abstenção de contato com ela por qualquer meio de comunicação e proibição de frequentar o local de trabalho ou a residência de sua ex-companheira (fls. 5-8, e-doc. 3).
    O paciente foi intimado a cumprir a decisão judicial em 5.8.2019 (fl. 9, e-doc. 3).
    Consta que, em 7.3.2021, a vítima compareceu à delegacia distrital (1ª DDM – Centro/SP), narrando que o paciente, em dezembro de 2020, adquirira um apartamento próximo à residência dela, de onde teria passado a observá-la com um binóculo. Afirmou que o paciente teria o costume de persegui-la, insultando-a, humilhando-a e proferindo ameaças de morte, publicamente (fls. 10-12, e-doc. 3). 
    Tem-se no histórico do boletim de ocorrência:
    “Comparece nesta Unidade de Polícia Especializada o condutor/guarda civil metropolitano informando que estava fazendo ronda a bordo da VTR 11204 referente ao projeto Maria da Penha, quando decidiu ir até a residência de APARECIDA SANDRA buscar alguns documentos que estavam faltando para o relatório GEVID. 
    Informa que Aparecida já havia relatado que Américo havia adquirido um imóvel em frente ao seu. Que mesmo após solicitar as medidas protetivas de urgência, Américo continuava no local. Que Aparecida relatou que Américo fica na janela do apartamento dele espreitando que ela faz em seu apartamento, inclusive flagrou ele com um binóculo na janela. 
    Na ocasião, Aparecida relatou que já havia registrado boletim de ocorrência informando o fato de Américo ter adquirido um apartamento em frente ao seu. 
    Relata que, durante o período em que estava conversando com Aparecida, viu Américo na janela, em seguida Américo desceu do apartamento e ao sair a rua o abordou. Que Américo disse que não se mudaria do apartamento, tendo em vista que era dele. 
    Diante da versão das partes e por solicitação de Aparecida todos foram conduzidos a esta distrital para o registro dos fatos, não sendo necessário atendimento médico-hospitalar, bem como a utilização de algemas. 
    A Sra. APARECIDA SANDRA comparece a esta Distrital conduzida pelos Guardas Civis Metropolitana. Disse que teve um relacionamento amoroso com AMÉRICO por aproximadamente 2 anos (2016 a 2018). Em 2018 terminaram porque ele era uma pessoa agressiva, mas nunca chegou a agredi-la. Esclareceu que frequentavam bailes de dança e, quando cismava com alguma pessoa, entrava em brigas corporais. 
    Disse que em dezembro de 2020, AMÉRICO comprou um apartamento na frente da residência da vítima, mesmo ciente da medida protetiva de não aproximação. 
    Afirmou que o AMÉRICO lhe aborda na rua, normalmente a segue e a ofende de ‘puta, vagabunda’ (...) ‘você me traía’. Isso na frente de todas as pessoas na rua, inclusive dentro do mercado do bairro, onde a vítima frequenta. 
    Disse que o AMÉRICO possui um binóculo e, frequentemente, fica em seu apartamento a observando. 
    Afirmou que ontem a noite, AMÉRICO estava em seu apartamento e a vítima na porta do prédio, momento em que o autor jogou uma lâmpada, mas não a acertando. Afirmou que o autor já a ameaçou de morte, por diversas vezes. 
    Na data de hoje, afirmou que a Guarda Civil Metropolitana estava passando pela rua, momento em que o AMÉRICO estava na janela observando a vítima, como de costume e, ao avistar a GCM, tentou fugir, mas os guardas apreenderam e conduziram a esta Delegacia de Polícia. A vítima está temerosa por sua vida e dignidade” (fls. 10-12, e-doc. 3). 
    Considerando o noticiado descumprimento das medidas protetivas, o juízo de primeiro grau designou audiência de advertência ao paciente para 23.3.2021 (fl. 14, e-doc. 3). Na data da audiência, certificou-se ter sido realizado contato telefônico com ele e enviado o link para participação do ato, pelo aplicativo Whatsapp (fl. 18, e-doc. 3).
    Pela ausência do paciente, foi designada nova audiência para 16.4.2021, ordenando-se sua intimação pessoal (fls. 19-20, e-doc. 3). Em 12.4.2021, o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da diligência certificou:
    “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 050.2021/049677-2 dirigi-me à Rua Lopes de Oliveira, nº 699, onde deixei de intimar Américo Fonseca. Trata-se de edifício que não conta com serviço de portaria nem interfone ou campainha, de modo que bati insistentemente na porta do local bem como chamei por Américo Fonseca, mas não fui atendido. Verifiquei que não se encontra mais afixada no local a placa que anunciava os serviços oferecidos por Américo Fonseca. Dirigi-me ao comércio que fica ao lado do edifício, uma pequena oficina de costura, e ali fui recebido por uma mulher que se identificou como Jane e afirmou que Américo Fonseca mudou-se dali para local ignorado. Jane afirmou, entretanto, que o averiguado comparece ao local de forma esporádica para retirada de correspondências. Deixei recado escrito com meu número de telefone/WhatsApp e endereço de e-mail com Jane para ser entregue a Americo Fonseca, solicitando que entre em contato. Tentei inúmeras vezes contato com Américo Fonseca por meio do número constante do Mandado, sendo que apenas nesta data fui atendido por uma pessoa que afirmou ser Américo Fonseca, de modo que lhe dei ciência do inteiro teor do presente Mandado, ficando, portanto, Américo Fonseca de tudo ciente. Américo Fonseca mostrou-se irritado, não forneceu seu atual endereço, também não forneceu e-mail para contato. Como respostas às indagações deste Oficial de Justiça, Américo Fonseca afirmou "De novo? Vocês estão enchendo meu saco com isso! Eu não devo nada para ninguém, não fiz nada para ninguém!", e ao final desligou o telefone. Não obstante, encaminhei via aplicativo de mensagens, ao número constante do Mandado, cópia digital do Mandado bem como material com orientações acerca da participação em audiência virtual. Segue abaixo foto utilizada pela conta do aplicativo WhatsApp vinculada ao número (11) 98670-2070. Ante o exposto, devolvo o presente Mandado. O referido é verdade e dou fé”. 
    Outra vez o paciente não compareceu à audiência (fls. 23-25, e-doc. 3). Na sequência, ouvidas as partes, o juízo processante proferiu a decisão seguinte:
    “Trata-se de pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de AMÉRICO FONSECA, qualificado nos autos, com fundamento na necessidade e adequação da medida para garantia da execução das medidas protetivas de urgência concedidas em favor da requerente. 
    E assiste razão ao Ministério Público porquanto existem notícias no sentido de que, mesmo intimado, o requerido descumpriu as medidas protetivas de urgência. 
    E diante disso, foram designadas 02 (duas) audiências de advertência, a primeira no dia 23 de março de 2021, às 18:00 horas e a segunda no dia 16 de abril de 2021, às 18:00 horas. No entanto, as audiências não foram realizadas, porquanto o requerido não compareceu em juízo e inclusive se negou a participar do ato em ambas as ocasiões, conforme se vê nas certidões de fls. 84 e 89/90. 
    E nesse sentido, o requerido, pelo que se vê dos autos, até o momento, manteve contato com a requerente, sem qualquer justificativa para tanto e mesmo diante de ordem judicial em contrário. 
    Estes fatos revelam a ousadia do requerido que, ao que parece, insiste em menoscabar as ordens judiciais revelando, portanto, que a sua prisão cautelar é a única medida adequada e necessária para fins de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, na forma do artigo 313, III, do Código de Processo Penal. 
    Além disso, o requerido demonstrou total indiferença com o desvalor da conduta. O ato praticado configura verdadeiro atentado a este Juízo, o que não se pode admitir. 
    Portanto, por estes motivos, decreto a prisão preventiva do averiguado AMÉRICO FONSECA, qualificado nos autos, como única forma de assegurar a aplicação da lei penal, a credibilidade da justiça e, principalmente, para que o averiguado reflita acerca das consequências da sua conduta nos termos do artigo 282 § 4º, 311, 312 e 313, III, do Código de Processo Penal” (fls. 26-27, e-doc. 3).
    12.  Dispõe-se no inc. I do art. 313 do Código de Processo Penal ser admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos ou, se o crime envolver violência doméstica contra a mulher, ainda que a pena máxima seja inferior a quatro anos, desde que para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (inc. III).
    O dispositivo legal visa assegurar a eficácia das medidas protetivas impostas ao investigado/agressor obstinado em importunar, desrespeitar, humilhar, ameaçar e perseguir a vítima, ainda que a pena privativa de liberdade máxima cominada ao crime imputado ao agente não seja superior a quatro anos.
    Sobre o tema, confira-se a lição de Gustavo Henrique Badaró:
    “Finalmente, o inciso III do art. 313 admite a prisão preventiva ‘se o crime envolver violência doméstica contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência’. Nesses casos, porém, não basta a simples natureza do delito, sendo acrescida uma exigência teleológica: a prisão se destinará a garantir a execução das medidas protetivas que já tenham sido decretadas, mas tenha havido descumprimento ou haja concreto perigo de descumprimento. (…) Assim sendo, o inciso III tem por destino os crimes punidos com pena inferior a quatro anos, para os quais a prisão estaria vedada pelo inciso I, mas que resultem de violência doméstica, como os casos de lesão corporal leve” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 1181).
    Constatada a inobservância das medidas protetivas fixadas em favor da ofendida, é possível a decretação da prisão preventiva, na forma do inc. III do art. 313 do Cóigo de Processo, sendo irrelevante a quantidade de pena prevista em abstrato ao crime. 
    13. Não há obrigatoriedade legal de realização de audiência de advertência, mesmo diante da idade avançada do paciente. Apesar disso, o juízo de primeiro grau cuidou de designá-la para ouvi-lo e orientá-lo. Teve ele ciência inequívoca de sua convocação para comparecimento ao ato, entretanto, desconsiderou, por duas vezes, o chamamento judicial. 
    É de se enfatizar terem sido antes impostas medidas cautelares diversas da prisão ao paciente (inc. III do art. 22 da Lei n. 11.340/2006 equivalente ao inc. III do art. 319 do Código de Processo Penal), que se mostraram insuficientes para assegurar a integridade física e psiquíca da ofendida. 
    14. Quanto à alegação de ser inviável a decretação da prisão preventiva do paciente devido à pandemia causada pelo novo coronavírus Sars-Cov2, é de se anotar que o risco trazido pela propagação da doença não é fundamento único hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar É imprescindível, para tanto, a análise das condições de saúde apresentadas pelo paciente e as medidas adotadas pelo estabelecimento prisional no qual vier a ser custodiado para evitar a disseminação da Covid-19.
    Não se vislumbra, pois, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    15. A medida adotada pelo juízo de primeiro grau, confirmada pelas instâncias revisoras, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de o descumprimento de medidas protetivas ser motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, nos termos do inc. III do art. 313 do Código de Processo Penal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.742 AgR, de minha relatoria, DJe. 10.12.2020).
    “RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida protetiva, cabível é a custódia provisória” (RHC n. 140657, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe. 11.1.2021).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. JURISRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 2. As decisões das instâncias precedentes estão alinhadas com o entendimento do STF, no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Tribunal estadual, “foi decretada a prisão preventiva do Paciente, diante do descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta nos autos nº 1500294-84.2019.8.26.0592, comunicada pela vítima”. 3. A alegação de necessidade de revoga